Tribunal: TJPA
Processo: 0007317-29.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007317-29.2012.8.14.0401

APELANTE: HELTON COSTA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS
. Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovada.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28
. Improcedência. Pelos elementos constantes dos autos a desclassificação pretendida não se mostra procedente -
REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA –
Verifica-se que a pena-base foi aplicada em 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias multa, por ter valorado o juízo a quo a culpabilidade. No entanto, no entendimento desta relatora o exame procedido é inerente ao tipo penal. Razão pela qual reduzo a pena-base para o mínimo legal, em razão da inexistência de outros fundamentos concretos que justifique a sua exasperação

além do mínimo,
assim fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, a qual torna-se definitiva
ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena, a ser cumprida em
regime semiaberto
, nos termos das dispositivos legais pertinentes -
AFASTAMENTO DA MULTA
. Não lhe assiste razão. A pena de multa é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio artigo, sendo impossível a sua exclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO
.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal,

deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

HELTON COSTA DO ESPÍRITO SANTO

interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém que o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no regime fechado,
pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Consta na exordial que no dia 29/04/2012, Policiais Militares estavam de serviço, fazendo a ronda ostensiva pela Rua 17, do Conjunto Promorar, quando, no calçadão da Associação dos Moradores daquele bairro, visualizaram o ora denunciado, identificado posteriormente como ELTON COSTA DO ESPIRITO SANTO, repassando alguma coisa para diversas pessoas. Ao abordarem-no, os policiais encontraram sob seu poder 07 (sete) petecas de uma substância entorpecente semelhante a cocaina.

Em suas razões
pugna por sua absolvição, ante a insuficiência probatória ou subsidiariamente a desclassificação para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06

Requer também a exclusão da condenação de pagamento de dias multa, por ser o apelante pessoa pobre, sem condições de arcar com essa pena imposta, bem como o redimensionamento da pena privativa de liberdade aplicada.

Em contrarrazões
, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

O Procurador de Justiça,
na condição de
custos legis
, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna o apelante pela absolvição ante a insuficiência probatória. Analisando os elementos de prova constantes dos autos, o depoimento da testemunha de acusação, policial militar, foi firme, convincente e conclusivo ao informar que em ronda ostensiva, avistou o recorrente repassando “alguma coisa” para algumas pessoas que estavam no local, e que na abordagem e revista pessoal do apelante, os policiais encontraram 07 (sete) petecas de substância vulgarmente conhecida como cocaína.

E em que pese a negativa de autoria por parte do acusado, ressalte-se que as informações da testemunha, em juízo, ratificaram seu depoimento prestado na fase inquisitorial, estando harmônico com os demais depoimentos prestados em sede policial.

Anoto, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos, os quais foram, inclusive, ao encontro do atestado no Auto de Apreensão e Apresentação e no Laudo Toxicológico Definitivo.

Ressalto, aqui, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, colacionado julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE DROGAS
. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)” (grifei)

Assim sendo, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória. A materialidade restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou se tratar de 07 (sete) petecas de cocaína, confeccionadas em pedaços de sacos plásticos transparentes, contendo em seus interiores, substância pastosa branca pesando 10,30g (dez gramas e trinta miligramas).

Helton Costa do Espírito Santo pugna ainda pela desclassificação para uso próprio, no entanto,
não merece prosperar o pleito defensivo de desclassificação
, pois
a despeito de o recorrente negar a traficância, alegando que o entorpecente era para seu consumo pessoal, a versão defensiva não é crível, sobretudo considerando as condições fáticas em que se deu sua prisão
, conforme foi demonstrada com as declarações testemunhais.

Na
dosimetria de pena
, verifica-se que a pena-base foi aplicada em 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias multa, por ter valorado o juízo a quo a culpabilidade. No entanto, no entendimento desta relatora o exame procedido é inerente ao tipo penal. Razão pela qual reduzo a pena-base para o mínimo legal, em razão da inexistência de outros fundamentos concretos que justifique a sua exasperação

além do mínimo,
assim fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, a qual torna-se definitiva
ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena. A ser cumprida em
regime semiaberto
, nos termos das dispositivos legais pertinentes.

A defesa do apelante ainda pugna pelo
afastamento da multa
, no entanto, a pena de multa é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio artigo, sendo impossível a sua exclusão.

Ante o exposto,

pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 21/12/2022